Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-82.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CILIANE MAJOR HOTA - CPF: 036.918.159-01 (RECORRENTE), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA GOL LINHAS AEREAS OMTEÇOGEMTES S/A, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO DE VOLTA. CONSUMIDORA QUE ADQUIRIU NOVA PASSAGEM. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida CILIANE MAJOR HOTA, postula reparação por danos morais e materiais, pela aquisição de passagens aéreas
para os trechos Cuiabá/Guarulhos e Guarulhos/Cuiabá, com ida prevista para o dia 11/07/2019 e volta para o dia 21/07/2019, a qual não compareceu no trecho de ida o que resultou no cancelamento automático no trecho de volta, sendo necessária a aquisição de nova passagens aérea, para seu retorno.

2. Acolho a preliminar suscitada pela empresa TVLX VIAGENS, visto que apenas intermediou a aquisição dos bilhetes aéreos, não sendo responsável pelo cancelamento do trecho de volta, propriamente dito.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embarcar no voo de ida “no show”. Precedente do STJ.

4. Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de novas passagens referente ao trecho de volta, devida é a indenização por dano material.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recursos conhecidos. Provido da empresa TVLX Viagens e Improvido o recurso da Gol Linhas Aéreas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida CILIANE MAJOR HOTA, postula reparação por danos morais e materiais.
A Reclamante afirma que adquiriu passagens aéreas da empresa Reclamada para os trechos Cuiabá/Guarulhos e Guarulhos/Cuiabá, com ida prevista para o dia 11/07/2019 e volta para o dia 21/07/2019 (localizador QLVQJ).

Aduziu que por motivos pessoais a Autora e sua família não embarcaram do voo de ida, pois foram primeiramente para Curitiba/PR e que por tais razões não utilizaram as passagens do dia 11/07/2019. Sustenta que informou verbalmente às Demandadas acerca da impossibilidade do embarque inicial.

Assevera a Requerente que, juntamente com sua família, no dia 21/07/2019, ao tentarem realizar

o
check in
do voo de volta, no aeroporto de Guarulhos, foram surpreendidos com a informação de que inexistiam reservas para o localizador informado.

Diante da informação, aduz que entrou em contato com o as Reclamadas, contudo, foi noticiada que as passagens haviam sido canceladas automaticamente em razão da não utilização do voo de ida.

Contestado o feito por ambas Requeridas, foi proferida sentença de procedência, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela Reclamante, e o faço para:

1 –
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, a restituírem a Reclamante no montante de
R$

6.029,63 (seis mil e vinte e nove reais e sessenta e três centavos),
na forma simples, devendo ser o valor corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

2 –
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, a repararem a Reclamante a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
importância esta que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, em consonância com os artigos 54 e 55 da Lei no 9099/95.”

A Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais, visto que a Autora não compareceu para embarque no voo de ida, tampouco solicitou a manutenção da reserva no voo de retorno, o que ocasionou o cancelamento das passagens adquiridas.

Já a Recorrente TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET), argumenta, dentre outros fundamentos, a sua ilegitimidade passiva, pois apenas intermediou a venda dos bilhetes aéreos, não possuindo qualquer ingerência na atividade da Companhia Aérea.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento dos respectivos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020